Tribunal: TJPA
Processo: 0221265-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0221265-24.2016.8.14.0301

APELANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

APELADO: PENCON LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança e indenização, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela autora, deixando de fixar honorários advocatícios por entender inexistente sucumbência.

2.

A parte ré, ora apelante, sustenta que a autora deu causa à extinção do feito, após regular intimação pessoal, sendo cabível a fixação de honorários com base no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré quando o processo é extinto sem resolução do mérito por abandono da causa pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo ocorreu em razão da inércia da autora, que, mesmo após intimação pessoal válida, deixou de promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito, configurando abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
5. Ainda que não haja julgamento de mérito, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios a parte que deu causa à instauração ou à extinção do processo.
6. A apresentação de contestação e a constituição de advogado evidenciam a formação da relação jurídica processual, sendo irrelevante, para fins de fixação de honorários, a ausência de instrução probatória.
7. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários devem observar o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, mostrando-se adequado o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa, diante da limitação da atuação à fase postulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:1. Extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, são devidos honorários advocatícios em favor da parte ré, com fundamento no princípio da causalidade. 2. A fixação da verba honorária independe da realização de instrução probatória, bastando a formação da relação jurídica processual e a imputação da causa da extinção à parte autora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e §2º, 274, parágrafo único, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.651.454/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.02.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade (ID 30912211), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação de cobrança e indenização, ajuizada por
PENCON LTDA – EPP
, julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa .

Consta da sentença (Id. 30912203) que a parte autora foi intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, no endereço constante dos autos, tendo o Oficial de Justiça certificado que a empresa “mudou-se”. A magistrada reputou válida a intimação, à luz do art. 274, parágrafo único, do CPC, e, considerando a inércia da parte autora após a intimação pessoal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento das custas e deixando de fixar honorários advocatícios, ao entendimento de inexistir sucumbência .

Em suas razões recursais (Id. 30912206), a apelante sustenta a tempestividade do recurso;
que
, embora o processo tenha sido extinto sem julgamento de mérito, houve inequívoca pretensão resistida, uma vez que apresentou contestação e participou de atos processuais;
que
, à luz do princípio da causalidade e do art. 85 do CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte que não deu causa à extinção do feito;
que
o recorrido deu causa à instauração da demanda e posteriormente a abandonou, devendo arcar com honorários fixados em 20% sobre o valor da causa . Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor.

Em contrarrazões (Id. 30912210), a apelada pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, argumentando
que
a extinção ocorreu sem julgamento de mérito, inexistindo parte vencida;
que
não houve sucumbência a justificar honorários;
que
o simples oferecimento de contestação não enseja, por si só, a fixação de verba honorária;
que
não houve realização de audiência ou outros atos processuais relevantes;
que
a sentença observou corretamente os arts. 485, III, e §1º, do CPC, bem como os princípios da razoabilidade e da causalidade .

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré, ora apelante, em hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A sentença extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, segundo o qual:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Consta expressamente que a parte autora foi intimada pessoalmente, reputando-se válida a intimação com base no art. 274, parágrafo único, do CPC, e, mesmo assim, permaneceu inerte .

Não há insurgência quanto à própria extinção do feito, mas tão somente quanto à ausência de arbitramento de honorários.

Dispõe o art. 85, caput, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

De fato, em hipóteses de extinção sem resolução do mérito, nem sempre há, tecnicamente, “vencedor” e “vencido” sob a ótica material. Todavia, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, mesmo nessas hipóteses, deve-se aplicar o
princípio da causalidade
, segundo o qual responde pelas despesas processuais e honorários aquele que deu causa à instauração ou à extinção do processo.

No caso em exame, o processo foi extinto porque a parte autora, ora apelada, deixou de promover os atos necessários ao seu regular prosseguimento, abandonando a causa após regular intimação pessoal .

A inércia processual da autora foi causa direta e exclusiva da extinção do feito. Assim, embora não tenha havido julgamento do mérito, é inequívoco que a parte autora deu causa ao encerramento prematuro da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, são devidos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Eis a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO

DA CAUSALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte assevera que, "segundo o princípio da

causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes
" (AgRg no AREsp 525.559/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda

Turma, julgado em 12/8/2014, DJe 19/8/2014). 2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem

acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a

questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência

vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula

7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.651.454/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018.) (gn)

A apelante demonstrou que apresentou contestação e integrou a relação processual até o momento da extinção . Ainda que não tenha havido instrução probatória ou audiência de mérito, é incontroverso que houve resistência à pretensão inicial, com constituição de advogado e apresentação de defesa técnica.

A alegação da apelada de que o simples protocolo de contestação não enseja honorários não se sustenta, pois a fixação da verba não decorre da quantidade de atos praticados, mas da existência de processo regularmente instaurado, com formação da relação jurídica processual e posterior extinção por fato imputável à parte autora.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

No caso concreto, considerando que não houve instrução probatória, a atuação limitou-se à fase postulatória, e o feito foi extinto sem análise do mérito, mostra-se excessiva a fixação no patamar máximo de 20%, como pretendido.

Diante do quadro fático delineado, entendo que assiste razão à apelante quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, devendo a parte autora, que abandonou a causa, suportar tal encargo.

Todavia, a verba deve ser fixada em percentual moderado, compatível com a extensão do trabalho realizado.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença apenas a fim de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, ora apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026